Tribunal: STF
Processo: MS 39482
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Dimas Rosa Medeiros e outros, em face de “ato manifestamente inconstitucional/teratológico, praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REsp. em AIME n. 0600001-83.2021.6.18.0035, que tem causado, há mais de 7 (sete) semanas, a completa inatividade do poder legislativo do município de Gilbués – PI pelo Tribunal Superior Eleitoral”.



 Preliminarmente, os impetrantes sustentam o cabimento do writ, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/09, a fim de resguardar direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data e afirmam que, no caso dos autos, houve “severa inconstitucionalidade praticada tanto contra o interesse público, quanto por direito subjetivo individual”.



 Informam que o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do AgREspe n. 0600001- 83.2021.6.18.0035, julgou procedente ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) com fundamento em fraude à cota de gênero, e determinou, de imediato, a nulidade de todos os votos referentes ao DRAP do partido atingido, o recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário e o afastamento de todos os vereadores que tiveram seus diplomas cassados. 



 Acrescentam que, cumprida a determinação do TSE, constatou-se que mais de 50% votos válidos estavam nulos e, ato contínuo, “o Tribunal Regional Eleitoral, através da 35ª Zona Eleitoral, mediante o ofício n. 157/2023, determinou o imediato afastamento de todos os vereadores integrantes do partido atingido pelos efeitos condenatórios”, de modo que a Casa Legislativa de Gilbués/PI, que é composta por 9 parlamentares, perdeu 5 (cinco) de seus parlamentares, isto é, perdeu mais de 50% de seus integrantes. 



 Articulam que o ato ocorreu no dia 20.09.2023, e até a presente data, não se deu a correta solução ao caso, a qual residiria na realização de novas eleições proporcionais, com a participação dos próprios candidatos que tiveram seus diplomas cassados, aos quais não foi aplicada a sanção de inelegibilidade.



 Enfatizam que 



“[...] a Câmara Municipal tem deixado de votar e discutir projetos de lei e temas de primeira relevância, a exemplo do: (i) PL n. 008/2023, que trata da adequação orçamentária municipal e autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 109.141,85, oriundos da Lei Complementar n. 195/2022 (Paulo Gustavo); (ii) PL n. 009/2023, Plano Municipal de Cultura; (iii) PL n. 010/2023, que trata a respeito da fixação do Piso dos Servidores Públicos ocupantes do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermagem; (iv) Lei Orçamentária Anual – LOA; (v) Lei n. 011/2023, que cria o complemento do Piso Nacional da enfermagem e abre crédito especial”.



 



 Obtemperam que o processo permanece sob a jurisdição do TSE, pendente o julgamento de embargos declaratórios, recurso que não possui efeito suspensivo e, conquanto haja data para julgamento, não irá tratar a respeito da exequibilidade precária do título judicial. 



 Afirmam, ainda, que o TSE instaurou Questão de Ordem, a fim de deliberar a respeito da exequibilidade do acórdão em comento, contudo, não foi apreciado, pois, após ser pautado, foi retirado de pauta.



 Defendem seu direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, haja vista que:



I) quanto à probabilidade do direito direito líquido e certo, a presente ação está instruída com todos os documentos obrigatórios à intelecção da demanda, bem como estão descritos os eventos e agentes prejudicados e os dispositivos legais e constitucionais que asseguram os pedidos;



II) no que atine ao perigo da demora/manifesta ilegalidade do ato/teratologia praticada pela autoridade coatora, a demora na prestação jurisdicional tem acarretado severos danos ao poder legislativo municipal, ilegalidade que tem irradiado para outros poderes, a exemplo do poder executivo local, que não vem sendo fiscalizado pelo poder político que possui atribuição constitucional para tanto.



Com base em tais alegações, formulam os seguintes pedidos:



a) o deferimento da liminar pleiteada, determinando-se o imediato retorno dos parlamentares afastados (plenamente elegíveis) de sua função legislativa pelo Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que possam participar da sessão datada para o dia 02.11.2023 (quinta-feira), permanecendo na função pública até que a Corte Superior delibere minuciosa e concretamente a respeito da exequibilidade temporária de sua decisão do município de Gilbués – PI, sem causar colapso no seu livre exercício de atividades típicas e atípicas; b) no mérito, que seja ratificado o pedido liminar em todos os seus termos, até que o TSE apresente solução satisfatória, não vulnerando o poder legislativo local.



 É o relatório. Decido.



 Não se vislumbram, neste juízo de delibação, os requisitos para a concessão imediata da medida liminar. 



 Inicialmente, trata-se de writ impetrado contra ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que atrai a incidência da Súmula n. 267/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: MS nº 31.831AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/11/13; MS nº 34.877-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/19) e MS nº 36.619-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/19.



  In casu, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo TSE, no qual se determinou a cassação de todos os integrantes da chapa proporcional cujos votos foram fulminados pela nulidade, em virtude da ocorrência da fraude às cotas de gênero, com violação à política afirmativa instituída pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97.



 Ademais, foi determinado, de imediato, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, com a redistribuição das vagas da Câmara Municipal, consoante se depreende da ementa do julgado apontado como ato coator:



 



AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. PROVAS ROBUSTAS. VOTAÇÃO ÍNFIMA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PADRONIZADA. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. PROVIMENTO.



1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/PI em que se manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizada em desfavor dos candidatos do Partido Progressista (PP) ao cargo de vereador de Gilbués/PI, nas Eleições 2020, por fraude à cota de gênero no lançamento de três candidaturas femininas (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97).



2. De acordo com o entendimento desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, sobretudo levando–se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, entre outros, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.



3. Na espécie, a somatória dos elementos contidos no aresto a quo permite concluir que as três candidaturas tiveram como único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: a) votação ínfima; b) movimentação padronizada de recursos; c) ausência de atos efetivos de campanha.



4.No que tange à votação obtida, destaque–se em especial o caso da pretensa candidata Ana Vitória, que nem sequer votou em si mesma.



5. Especificamente sobre a ausência de atos de campanha, frise–se que, segundo o próprio TRE/PI, "não há nenhuma prova da divulgação pelas próprias candidatas em suas redes sociais". É irrelevante, no ponto, a circunstância de o candidato ao cargo majoritário, em ato único e isolado, ter divulgado santinhos delas em publicação exclusiva na sua página na rede social facebook.



6. Mera juntada de imagem de santinho aos autos não afasta por si só a fraude, por se cuidar de material gráfico que pode ser produzido a qualquer tempo, inclusive depois de proposta a ação (precedentes). Ademais, colhe–se do aresto a quo que não há prova da divulgação dos aludidos santinhos pelas próprias candidatas em suas redes sociais, tampouco que tenham realizado atos de campanha, o que corrobora a falta de engajamento no período eleitoral.



7. Quanto às prestações de contas, duas circunstâncias chamam atenção, sendo a primeira delas a completa ausência de registro de despesas com material de campanha. Ademais, os três ajustes contábeis são absolutamente idênticos (não se cuidando de mera semelhança), tendo o TRE/PI ressaltado que constam gastos com honorários advocatícios, contábeis e encargos financeiros, "todos em valores iguais para cada uma das candidatas, nos seguintes montantes: a) serviços advocatícios – R$ 2.000,00 [...] b) serviços contábeis – R$ 522,50 [...] c) encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito – R$ 10,45". O intuito da fraude fica, portanto, ainda mais evidente.



8. O provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas contidas no acórdão regional.



9. Agravo provido para conhecer do recurso especial e dar–lhe provimento para julgar procedentes os pedidos na AIME e, por conseguinte: a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido Progressista (PP) de Gilbués/PI para o cargo de vereador nas Eleições 2020; b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. (AgR-Respe nº 060000183, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/09/2023).



 Registre-se que as consequências previstas no acórdão, quais sejam, a cassação de todos os integrantes da chapa proporcional e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário encontram ressonância na jurisprudência do TSE, retratada nos seguintes precedentes: AgR-REspe nº 060055594, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 27/10/2023; Respe nº 162, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de 29/06/2020 e 



 Ademais, esta Suprema Corte já assentou, em sede de controle concentrado (ADI n. 6.338, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7.6.2023), no tocante às sanções decorrentes da fraude às cotas de gênero, que: 



(i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 



 Por fim, consta dos autos (e-Doc. N. 14) que já houve uma audiência de recontagem de votos no âmbito da Justiça Eleitoral de Gilbués/PI, razão pela qual eventual providência nesse sentido pode ser postulada perante as esferas competentes. 



 Por fim, não é possível aferir, prima facie, e com o necessário juízo de verossimilhança, que a nulidade dos votos atingiu mais da metade dos votos na eleição proporcional no município de Gilbués/PI, o que justificaria, na ótica dos impetrantes, a determinação de eleições suplementares naquela circunscrição, sendo prudente aguardar-se, sem compromisso com a tese deduzida nos autos, o recebimento das informações, a fim de que se emita juízo específico sobre a liminar.



 Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido de liminar, aguardando-se a juntada das informações.



 Notifique-se a autoridade coatora para os fins do artigo 7o, inciso I, Lei nº 12.016, de 7.8.2009.



 Dê-se ciência da impetração ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.



 Após, venham conclusos.



     Publique-se.



     Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente